Tribunal: TJES
Processo: 5021283-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no processo no qual foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e nos arts. 147 (duas vezes), 329 e 331 do Código Penal, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de nulidade por ausência de fundamentação e por inexistência de indícios de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, à luz do princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequada para exame aprofundado de alegações relativas à negativa de autoria ou à fragilidade da prova da materialidade.

4- As provas até então produzidas indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de espingarda de fabricação caseira e espoletas, no auto de constatação de eficiência da arma de fogo e nos relatos firmes e coesos das vítimas e dos policiais militares.

5- A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo porte ilegal de arma de fogo em contexto de ameaça grave a vítimas com vínculo familiar, resistência à prisão e desacato a agentes públicos.

6- A necessidade de garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar, diante do risco concreto à integridade das vítimas e de testemunhas e do comportamento violento evidenciado no contexto fático.

7- O risco de reiteração delitiva resta demonstrado pela existência de outra ação penal em curso envolvendo crime da Lei de Armas, circunstância apta a evidenciar a periculosidade do agente.

8- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

9- A gravidade concreta da conduta e a persistência dos fundamentos da custódia cautelar afastam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é meio adequado para o exame aprofundado de autoria e materialidade quando presentes indícios suficientes e prova da existência do crime.

2- A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se subsistentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, arts. 147, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26.07.2017, DJ 04.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021283-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA PIMENTEL

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no processo no qual foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e nos arts. 147 (duas vezes), 329 e 331 do Código Penal, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de nulidade por ausência de fundamentação e por inexistência de indícios de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, à luz do princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequada para exame aprofundado de alegações relativas à negativa de autoria ou à fragilidade da prova da materialidade.

4- As provas até então produzidas indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de espingarda de fabricação caseira e espoletas, no auto de constatação de eficiência da arma de fogo e nos relatos firmes e coesos das vítimas e dos policiais militares.

5- A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo porte ilegal de arma de fogo em contexto de ameaça grave a vítimas com vínculo familiar, resistência à prisão e desacato a agentes públicos.

6- A necessidade de garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar, diante do risco concreto à integridade das vítimas e de testemunhas e do comportamento violento evidenciado no contexto fático.

7- O risco de reiteração delitiva resta demonstrado pela existência de outra ação penal em curso envolvendo crime da Lei de Armas, circunstância apta a evidenciar a periculosidade do agente.

8- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

9- A gravidade concreta da conduta e a persistência dos fundamentos da custódia cautelar afastam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é meio adequado para o exame aprofundado de autoria e materialidade quando presentes indícios suficientes e prova da existência do crime.

2- A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se subsistentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, arts. 147, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26.07.2017, DJ 04.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL SILVA PIMENTEL, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA que, nos autos do processo nº
5021534-06.2025.8.08.0012
, decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pela prática dos crimes do art. 14 da Lei 10.826/03 e arts. 147 (duas vezes), 329 e 331, todos do CP.

O impetrante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como ausência de indícios de autoria e materialidade. Aduz ainda que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pugnando pelo afastamento do fundamento de risco de reiteração delitiva, por manifesta violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 17426782).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17600555).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17680477).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL SILVA PIMENTEL, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA que, nos autos do processo nº
5021534-06.2025.8.08.0012
, decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pela prática dos crimes do art. 14 da Lei 10.826/03 e arts. 147 (duas vezes), 329 e 331, todos do CP.

O impetrante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como ausência de indícios de autoria e materialidade. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pugnando pelo afastamento do fundamento de risco de reiteração delitiva, por manifesta violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 17426782).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17600555).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17680477).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de setembro de 2025, o denunciado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma espingarda de fabricação caseira, de cano longo e carregamento por repetição, acompanhada de 04 (quatro) espoletas.

Consta ainda que:

“(...)na data dos fatos, o denunciado e sua esposa Emília Moraes Victório, compareceram ao endereço mencionado para visitar a genitora de Emília, que está acamada em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral sob os cuidados de sua irmã Emiliana Moraes Victório.

Após desentendimento com sua irmã, Emília iniciou uma discussão na residência, ocasião em que o denunciado foi até seu veículo, pegou uma espingarda de fabricação caseira que estava em seu interior, retornou a residência e passou a bater a arma de fogo no chão e a proferir ameaças direcionadas à Emiliana e seu marido Gustavo Fernandes Souza Marques, dizendo “que iria matá-los” e “que iria disparar contra a cara deles”, conforme depoimento das vítimas de fls. 22/23 e 24/25, todos do ID 78718522.

Consta, ainda, que, diante das ameaças sofridas, os Policiais Militares foram acionados pelas vítimas, tendo se dirigido ao local e, após efetuarem contato com a vítima Emiliana, visualizaram o denunciado no interior de seu veículo. Ato contínuo, ao ser abordado e determinado que saísse do carro, Gabriel se descontrolou e passou a resistir ativamente à ordem policial, se negando a cumprir as ordens emanadas dizendo “que não seria abordado” e ameaçando os militares, afirmando “que iria agredir o SD Fieni“ e “que eles iriam ver”. Após ser devidamente contido, o denunciado desacatou os Militares no exercício de sua função, os chamando de “doidos”.

Depreende-se que, após realizarem buscas no interior do automóvel em que o denunciado estava, os Militares apreenderam 01 (uma) espingarda de fabricação caseira, de cano longo e carregamento por repetição. Efetivada a revista pessoal ao denunciado, foram apreendidas 04 (quatro) espoletas consistentes com o armamento apreendido. Ao perceber que seria conduzido à Delegacia, o denunciado tornou a resistir ativamente à ação policial, utilizando sua força física para impedir que os Militares o colocassem no compartimento da viatura, sendo necessário o uso de armamento não letal para contê-lo novamente.(...)”

Em que pese a defesa alegue fragilidade probatória quanto à autoria e a materialidade, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Ademais, as provas até então produzidas, demonstram que o paciente, portando uma espingarda de fabricação caseira, ameaçou as vítimas e ainda resistiu à prisão e desacatou os policiais, conforme auto de constatação de eficiência de arma de fogo e relato firme e coeso das testemunhas constantes do Boletim Unificado.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“ a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando não só a gravidade e a reprovabilidade dos fatos imputados, evidenciando que a liberdade do custodiado coloca em risco a Ordem Pública e a integridade da vítima e de testemunhas”.

Observo ainda que em 05/12/2025, o magistrado manteve a prisão preventiva consignando que
“o acusado teria sido flagrado portando arma de fogo sem autorização legal, em contexto de ameaça e resistência à atuação estatal. Aliado à isto, o réu apresenta reiteração delitiva, com envolvimento anterior em crimes de natureza análoga, incluindo fatos praticados com violência ou grave ameaça, tendo sido novamente surpreendido em posse de artefato bélico, circunstância que, por si só, evidencia risco à ordem pública”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar o contexto da apreensão, no qual o paciente, além de portar a arma de fogo, fez o uso da mesma para proferir grave ameaça às vítimas, com quem tem laço familiar, e ainda resistiu à prisão em flagrante e desacatou os policiais.

Além do mais, resta evidenciado o risco de reiteração delitiva, pelo fato do paciente estar respondendo a outra ação penal também por crime da Lei de Armas.

Ora, a jurisprudência do STJ entende que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.